Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-31.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001017-31.2010.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 514.877.999-34 (APELADO), PRISCILA SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.870.701-07 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME - CNPJ: 04.376.701/0001-80 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 72.244.114/0001-98 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 72.244.114/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SUBEMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO – RECIBO SEM OS REQUISITOS DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEMONSTRAM A QUITAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS AO AUTOR – FATO NEGATIVO - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA A RESPEITO DO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS PELO AUTOR – ÔNUS DA RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A quitação, dada por instrumento particular, deve atender aos requisitos do art. 320 do CC. Na falta deles, valerá a quitação quando de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, conforme parágrafo único do mesmo artigo.

2. Caso em que o recibo apresentado não atende aos requisitos legais, nem se permite, por seus termos ou pelas circunstâncias dos autos, reconhecer haver sido paga a dívida. Ausência de prova da efetiva transferência do numerário por parte da ré, que constitui causa extintiva do direito à cobrança, para efeito do art. 373, II, do CPC.

3. Ausência de contraprova que determine o quantitativo de serviços executados ou não executados pelo autor, que se fazia indispensável para elidir aquele indicado na inicial, assim como o valor cobrado a esse título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Construtora San Remo Ltda
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedidos de Resolução de Contrato e Indenização proposta por
Pedro Paulo Ribeiro dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos da reconvenção, de forma a declarar a resolução do contrato e condenar a ré ao pagamento de R$ 30.543,50.

A ré apelante defende que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não acolher o recibo apresentado em contestação, que comprovaria o pagamento de R$ 42.423,00 ao autor, tendo em vista que, ainda que não tenha sido realizada a perícia grafotécnica, o autor reconheceu a autenticidade da assinatura ao ser inquirido em audiência de instrução.

Aduz que a sentença não enfrentou o cerne da demanda, que consistiria em apurar a fração do serviço efetivamente executada pelo autor, e, por consequência, o valor que deveria receber, cujo ônus probatório recairia exclusivamente sobre o demandante.

Requer a reforma da sentença, de forma a reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência dos pedidos da reconvenção, ou, caso necessário, a anulação do ato decisório, com o intuito de oportunizar novamente a realização da perícia grafotécnica.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 172605425.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor narrou ter sido contratado pela ré apelante como subempreiteiro, para a execução de obras de edificação. Disse ter interrompido os serviços antes do prazo fixado, por culpa da ré, que teria deixado de realizar os pagamentos no tempo devido.

Postulou a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 30.543,50, que compreenderia os serviços executados e não remunerados, além de indenização por danos morais.

Em contestação, a ré alegou que o autor recebeu valor superior ao devido, por ter abandonado a obra. Afirmou que os pagamentos foram realizados no tempo e modo devidos, apresentando recibos que teriam sido assinados pelo autor.

A demandada ofereceu reconvenção, postulando a condenação do autor ao pagamento de multa por inadimplemento, além do valor correspondente ao dobro da quantia cobrada indevidamente, na forma do art. 940 do Código Civil.

A sentença desconsiderou um dos recibos apresentados pela ré, ao fundamento de que, após o autor impugnar a autenticidade da assinatura, a demandada deixou de pagar os honorários necessários à realização de perícia grafotécnica, inviabilizando a dilação probatória. Por consequência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos da reconvenção, nos termos relatados.

Passo ao exame das teses recursais.

O primeiro tópico a ser examinado diz respeito à autenticidade de um dos recibos apresentados pela ré, que sugere o pagamento de R$ 42.423,00 ao autor.

Embora tenha, em réplica à contestação, impugnado a autenticidade da assinatura lançada no recibo, o autor, ao ser indagado pelo advogado da ré durante o depoimento pessoal, confessou que a assinatura lhe pertencia, ao afirmar o seguinte:

“A assinatura pode ser minha, mas o dinheiro não”

(id. 172605390 – 14:14)

A confissão a respeito da autenticidade da assinatura dispensa a produção de prova pericial sobre esse ponto, nos termos do art. 374, II, do CPC.

No entanto, independentemente da autenticidade da assinatura, o efetivo pagamento do valor indicado no recibo foi negado pelo autor em todas as suas manifestações processuais, inclusive em seu depoimento pessoal, como, aliás, se infere do trecho supratranscrito.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a prova da quitação depende de instrumento particular que, além de conter a assinatura do recebedor, designe o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou de quem por ele pagou, o tempo e o lugar do pagamento.

O recibo apresentado pela ré não atende aos requisitos legais, por não designar a espécie da dívida quitada, nem o local do pagamento. E seus termos, dos quais não se infere sequer a discriminação dos serviços remunerados, bem como as circunstâncias do caso concreto, não evidenciam, por si sós, o pagamento da dívida, o que afasta a incidência da regra prevista no parágrafo único do art. 320 do CC.

Assim, diante da impugnação apresentada pelo autor, incumbia à ré comprovar a efetiva transferência do valor indicado no documento. Afinal, além da impossibilidade de comprovação de fato negativo, consistente no não recebimento do montante por parte do autor, trata-se de causa extintiva da pretensão de cobrança, o que atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Considerando que a ré não se incumbiu do referido ônus probatório, não há como ser reconhecido o pagamento do montante.

Superado esse obstáculo, a tese de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a fração do serviço efetivamente executada, e, por consequência, o valor que deveria receber, também não merece acolhimento.

A ré afirma que o autor abandonou a obra antes de sua completa execução. Sendo assim, ao assumir a continuidade da edificação, a demandada poderia ter reunido evidências técnicas que permitissem uma avaliação precisa dos serviços executados pelo autor, bem como daqueles que deixou de realizar, confrontados com o regramento contratual.

O autor, por sua vez, trouxe as evidências que se encontravam ao seu alcance, consistentes em fotografias que retratam a situação da obra no período em que interrompeu os serviços (id. 172606765 – 49).

Embora tais imagens possam fornecer uma visão geral do status da obra, é certo que não servem como prova técnica para definir, de forma precisa, o estágio alcançado no cronograma contratual ou a metragem efetivamente construída até então. Vale ressaltar que, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, o pagamento seria efetuado com base em metros quadrados construídos.

A ré, que alega ter assumido a obra após o autor ter deixado o projeto, se encontrava em posição privilegiada para registrar a situação fática de forma adequada, tendo, por consequência, maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o, do CPC). Poderia, então, demonstrar qual havia sido o real progresso do autor no momento em que deixou a obra, o que subsidiaria um cálculo preciso do quanto devido em face dos serviços executados ou não executados, a fim de elidir a quantia indicada na petição inicial.

Tendo em vista que a ré não produziu contraprova em relação ao quantitativo que o autor afirmou ter executado, o valor indicado na petição inicial deve prevalecer.

Portanto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários da lide principal e da reconvenção em 2% sobre a base de cálculo da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023